Tribunal: STJ
Processo: 0059307-14.2014.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644624 - PB (2024/0162355-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO EDUARDO CUNHA
AGRAVANTE
: FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: EITEL SANTIAGO SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIO DANTAS CARREIRO - PB009573
AGRAVADO
: GOIS & SILVA HOLDING LTDA
AGRAVADO
: RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, 10 E 489, §1o,
IV, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, alinea a, da CF
art. 105.
/1988, sustentando violação aos arts. 7o, 10 e 489, §1o, IV, do
Os agravantes alegam ausência de enfrentamento
CPC/2015.
integral dos argumentos defensivos, cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova testemunhal e presunção de
veracidade das alegações iniciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível
conhecer do recurso especial quando os dispositivos tidos por
violados não foram objeto de debate pela Corte de origem, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige, por força constitucional (CF/1988,
III), que as matérias federais tenham sido decididas em
art. 105,
única ou última instância, sendo imprescindível o prévio debate na
instância de origem.
4. O prequestionamento é requisito inafastável, ainda que
implícito, desde que a matéria tenha sido expressamente discutida
Documento eletrônico VDA52025620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 18ef01cd-5267-4cf3-a311-84de52751f68

no tribunal local; não basta a mera oposição de embargos de
declaração.
5. A ausência de manifestação da Corte de origem acerca dos
dispositivos tidos por violados atrai a incidência das Súmulas 282
/STF e 211/STJ, que impedem o conhecimento do recurso
especial.
6. A inovação recursal configura óbice intransponível, pois
matérias não suscitadas oportunamente não podem ser analisadas
em recurso especial, mesmo se referentes a questões de ordem
pública.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 18ef01cd-5267-4cf3-a311-84de52751f68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644624 - PB (2024/0162355-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO EDUARDO CUNHA
AGRAVANTE
: FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: EITEL SANTIAGO SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIO DANTAS CARREIRO - PB009573
AGRAVADO
: GOIS & SILVA HOLDING LTDA
AGRAVADO
: RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, 10 E 489, §1o,
IV, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, alinea a, da CF
art. 105.
/1988, sustentando violação aos arts. 7o, 10 e 489, §1o, IV, do
Os agravantes alegam ausência de enfrentamento
CPC/2015.
integral dos argumentos defensivos, cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova testemunhal e presunção de
veracidade das alegações iniciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível
conhecer do recurso especial quando os dispositivos tidos por
violados não foram objeto de debate pela Corte de origem, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige, por força constitucional (CF/1988,
III), que as matérias federais tenham sido decididas em
art. 105,
única ou última instância, sendo imprescindível o prévio debate na
instância de origem.
4. O prequestionamento é requisito inafastável, ainda que
implícito, desde que a matéria tenha sido expressamente discutida
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

no tribunal local; não basta a mera oposição de embargos de
declaração.
5. A ausência de manifestação da Corte de origem acerca dos
dispositivos tidos por violados atrai a incidência das Súmulas 282
/STF e 211/STJ, que impedem o conhecimento do recurso
especial.
6. A inovação recursal configura óbice intransponível, pois
matérias não suscitadas oportunamente não podem ser analisadas
em recurso especial, mesmo se referentes a questões de ordem
pública.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 1056-1061).
Segundo os agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por violação a
dispositivo de lei federal (e-STJ, fls. 1064-1086).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da
decisão recorrida, ao que alega estar o recurso especial incursos nos óbices das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ (e-STJ, fls. 1088-1094).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida,
requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do
IV, do CPC, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
art. 253,
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, os agravantes alegaram, em recurso especial, violação
aos artigos 7o, 10 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Aduzem falta de
enfrentamento integral dos argumentos defensivos e cerceamento de defesa, inclusive
pela não realização de audiência de instrução para prova testemunhal. Alegaram que o
acórdão teria presumido verdadeiras as alegações iniciais, deixado de enfrentar
questões relevantes e indeferido produção probatória, violando paridade de tratamento
e contraditório (e-STJ fls. 1038-1042).
Contudo, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos
tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
DECISÃO MANTIDA. [...]
SÚMULA 283/STF.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição. Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
V- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, data do julgamento
data da publicação /fonte
04/06/2024,
DJe 07/06/2024)
Dessa forma, para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais apontados como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
No caso, verifico que não restam prequestionadas as teses sustentadas
pelo recorrente quanto à negativa de vigência aos artigos 7o, 10 e 489, §1o, IV, do
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

apontados como violados, uma vez que não foram enfrentados pelo
CPC/2015,
acórdão recorrido, apesar dos embargos de declaração. A hipótese torna inafastável a
incidência do enunciado da Súmula n. 211 desta Corte.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula n. 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2021,
13/12/2021.
)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO
DAS PENAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão
constitucional,
impondo-se
como
um
dos
principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 282/STF e
211/STJ). Destaca-se que, mesmo em relação às questões de ordem
pública, impõe-se o prequestionamento da matéria" (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.166.755/PI,
Turma, julgado em
DJe de
.
1/10/2024,
3/10/2024)
2. "A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem
reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de
habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente
para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

parte do próprio órgão julgador" (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
.
29/9/2022)
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.825.362/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL.
DO CPC /73. AUSÊNCIA DE
ART. 20
PREQUESTIONAMENTO.
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, SEM MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO.
SÚMULA No 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC/73. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
ART. 535
COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos artigos tidos
por violados, mas desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem.
3. Ausência de alegação de violação do
do CPC/73 a fim de que
art. 535
esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no
julgado quanto ao tema.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 748.582/RS,
Turma, julgado em
DJe
10/05/2016,
13/05/2016)
Nos termos da jurisprudência do STJ, trata-se de inovação recursal, a
matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua
análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
REsp 1389417/BA,
10/10/2017,
DJe
.
16/10/2017)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos previstos no
§ 11o, do Código de Processo Civil, haja vista a fixação em patamar máximo
art. 85,
pela decisão de primeiro grau (e-STJ, fl. 938.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:46
Código de Controle do Documento: 61cc68e9-d36c-48e6-9d70-6686caa7e1d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.644.624 / PB
Número Registro: 2024/0162355-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00519455820148152001 00593071420148152001 519455820148152001 593071420148152001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO EDUARDO CUNHA
AGRAVANTE : FERNANDO DI LORENZO MARSICANO DOS SANTOS
ADVOGADO : DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: EITEL SANTIAGO SILVEIRA
ADVOGADO : MARCUS ANTONIO DANTAS CARREIRO - PB009573
AGRAVADO
: GOIS & SILVA HOLDING LTDA
AGRAVADO
: RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52006100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: f07c5e2a-d0e5-4be7-a7a3-9f0f9282709a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52006100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:36
Código de Controle do Documento: f07c5e2a-d0e5-4be7-a7a3-9f0f9282709a